Tribunal: TJMT
Processo: 1008985-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008985-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria, Professor]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 569.651.411-15 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA ESPECIAL –

RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM FUNÇÃO READAPTADA COMO DE EFETIVO SERVIÇO EXCLUSIVAMENTE NO MAGISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS PARA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANÁLISE QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL DESFAVORÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como precisar em sede de cognição sumária, se os encargos exercidos pela agravante durante o período em que esteve readaptada à outras funções, referem-se às funções de direção, coordenação e assessoramento, desenvolvidas em estabelecimento de ensino básico. Logo, não é admissível o deferimento de antecipação de tutela da pretensão recursal quando ausente um dos pressupostos autorizadores, no caso, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
).

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Ana Lúcia Silva dos Santos contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido liminar proposta em desfavor do Município de Cuiabá, do Fundo de Previdência Social do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de evidência.

Assegura que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso decidiu pelo não registro da Portaria no 415, de 6 de julho de 2016, editada pelo Prefeito do Município de Cuiabá, que versa sobre benefício de aposentadoria por tempo de contribuição especial de professor, nada obstante parecer favorável do Ministério Público de Contas do Estado.

Assevera que “
a readaptação de função caracteriza condição análoga à licença para tratamento de saúde, situação que autoriza a contagem do referido período como de efetivo exercício, para fins de concessão da aposentadoria especial
.”. Ademais, “
permaneceu no cargo de professora, na carreira do magistério, apenas teve sua função readaptada. Assim, para todos efeitos jurídicos, nunca deixou de ser exercer o ofício de professora
.”.

Posteriormente, ocorreu nova manifestação da agravante (Id. 3052565), com intento de “
apresentar documento novo e fato relevante para esclarecimento
”. Ato contínuo, requereu a retificação do polo passivo para constar, ao invés do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso (Id. 3370036).

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o restabelecimento dos proventos de aposentadoria, e no mérito o provimento do recurso (Id. 2945058 fls. 33 a 35).

Indeferida a medida de urgência pretendida (Id. 3651711, fl.04).

Devidamente intimado, o Ente Federativo apresentou contraminuta, momento em que impugnou todos os fundamentos do agravo apresentado (Id. 3579840).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues Barros opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 6000165, fl.02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020